Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PARTE AGRAVANTE. BENEFÍCIO MANTIDO.

1. Deferido o benefício da gratuidade de justiça na instância a quo, a sua revogação depende da comprovação, pela parte adversa, da capacidade financeira da beneficiária.

2. Recurso conhecido e não provido.